Tribunal: TJBA
Processo: 8009880-42.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8009880-42.2025.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8009880-42.2025.8.05.0080 APELANTE: ISLANE KELY SANTANA DE SOUZA ADVOGADO(A): DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): CARLOS ANDRÉ MILTON PEREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, §4º, II, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Islane Kely Santana de Souza contra sentença que a condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, II, do Código Penal), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, pleiteando a redução da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) definir se o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da atenuante da confissão, na segunda fase da dosimetria, não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ. 4. O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, impede que o julgador extrapole os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal. 5. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 158), ratifica a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. 6. A Terceira Seção do STJ, ao julgar os Temas 190 e 191 dos recursos repetitivos, reafirma a impossibilidade de mitigação do piso legal na segunda fase da dosimetria. 7. A jurisprudência recente do STJ mantém a aplicação da Súmula 231, rejeitando sua superação e afastando a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria. 2. O sistema trifásico de aplicação da pena impede a fixação da reprimenda fora dos limites abstratamente previstos no tipo penal. 3. A Súmula 231 do STJ permanece válida e aplicável, vedando a redução da pena aquém do mínimo legal, mesmo diante da confissão. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §4º, II, 33, §2º, “c”, e 68. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597270 QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 05/06/2009 (Tema 158); STJ, REsp 1.117.068/PR (Temas 190 e 191); STJ, AgRg no AREsp 2.670.757/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/08/2024; STJ, AgRg no REsp 2.121.398/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/08/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal nº 8009880-42.2025.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figuram como recorrente Islane Kely Santana de Souza e como recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8009880-42.2025.8.05.0080)